Tribunal: CARF
Processo: 10850.720752/2018-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.720752/2018-71
ACÓRDÃO
2202-010.932 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA SANTA ISABEL S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 17/12/2014 a 05/01/2018
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. 170-A DO CTN.
Conforme art. 170-A do Código Tributário Nacional, é vedada a
compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO.
Diante da existência de compensação indevida e de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa isolada no
percentual de 150%, calculada com base no valor do débito indevidamente
compensado, sem necessidade de imputação de dolo, fraude ou simulação
na conduta do contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso vencida a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira que dava-lhe provimento parcial. O
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorretino votou pelas conclusões e manifestou interesse em
declarar voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Relatora
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.932 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720752/2018-71
2

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Andre Barros de Moura (Conselheiro suplente
convocado) , Robison Francisco Pires, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente), ausente a Conselheira Lilian Claudia de Souza, substituída pelo Conselheiro Andre
Barros de Moura.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 174 e ss) interposto contra R. Acórdão proferido
pela 12a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto
(fls. 83 e ss) que manteve o Auto de Infração referentes multa isolada por compensação
indevida.
Segundo o Acórdão:
Trata-se de lançamento para constituir crédito tributário relativo à “multa isolada
por compensação com falsidade de declaração” (fls. 4/8), com fundamento no §
10 do artigo 89 da Lei no 8.212/1991 (fl. 6).
Consta do respectivo processo o “Termo de Verificação Fiscal” (fls. 9/20), no qual
o Auditor-Fiscal notificante relata as providências e diligências empreendidas para
apurar a origem dos créditos declarados em GFIP e a regularidade do
procedimento realizado pelo Contribuinte.
Tais providências e diligências também constituem objeto do processo
administrativo fiscal no 10850.720265/2018-15, que culminou com o Despacho
Decisório no 003/2018/DRF/SJR, de 26/03/2018 e que homologou parcialmente as
compensações realizadas em GFIP pelo Contribuinte, ao considerar como
procedente e regular apenas a compensação relativa à competência de setembro
de 2014 (montante de R$ 6.380,46).
Consta do aludido processo administrativo fiscal no 10850.720265/2018-15 que,
incialmente, o Contribuinte, para liquidar os valores glosados, manifestou
interesse em aderir ao Programa Especial de Regularização Fiscal – Pert (Lei no
13.496/2017), o que acabou por não acontecer, encontrando-se o respectivo
crédito em cobrança, já na fase de execução fiscal.
Também neste processo são relatadas no seu “Termo de Verificação Fiscal” as
providências e diligências empreendidas, com os seguintes resultados (destaques
no original):
6. Analisando a documentação juntada e o constante no sistema informatizado da
Receita Federal do Brasil concluímos que:
6.1. Para o período de 11/2014 a 02/2015:
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.932 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720752/2018-71
3
6.1.1. O contribuinte juntou através do Termo de solicitação de juntada, Fls. 37/54
do processo de débito no 10850.720265/2018-16, planilhas contendo o total para
o período, da base de cálculo de previdência e os meses a compensar, contudo,
conforme quadro demonstrativo abaixo, não foram prestadas informações de
todas as compensações efetuadas:
(...).
6.1.2. Embora requerido no Termo de Intimação Fiscal, de 09/02/2018, o
contribuinte não apresentou demonstrativo identificando as verbas trabalhistas
que originaram os créditos compensados, tampouco, comprovou através de
memória de cálculo, os valores originais compensados, atualizações e saldos,
individualizados por verba indenizatória, com explicações sobre os critérios de
atualização utilizados.
6.1.3. Em nenhum momento o contribuinte comprovou que obteve sentença com
trânsito em julgado, no processo n° 00076160720094036106, autorizando a
compensação de crédito de verba trabalhista, pagas de 01/2011 a 01/2015.
6.2. Para o período de 02/2015 a 12/2017:
6.2.1. O contribuinte juntou de fls. 50/93 do processo de débito no
10850.720265/2018-16, planilhas contendo os valores pagos a título de verbas
trabalhistas de AFASTAMENTO DE ACIDENTE DE TRABALHO, AFASTAMENTO DE
AUXÍLIO DOENÇA E FÉRIAS 1/3 PROPORCIONAIS e conforme quadro demonstrativo
abaixo, nos meses relacionados, não foram prestadas as informações dos créditos
que originaram as compensações efetuadas:
(...).
6.2.2. Não indicou qual o dispositivo legal embasado para adotar o procedimento
de informação de compensação em GFIP, visto que, o artigo 170-A da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) estabelece que “É vedada a
compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial”, ademais, tem-se ainda que a compensação tributária não pode ser
deferida nem mesmo em medida cautelar ou mesmo em sede de antecipação de
tutela, em razão do disposto no art. 170-A do CTN, que somente autoriza a
compensação, após o trânsito em julgado da sentença e em razão da SÚMULA no
212/STJ, abaixo transcrita:
SÚMULA No 212/STJ “A compensação de créditos tributários não pode ser deferida
em ação cautelar ou por medida liminar cautelar ou antecipada”.
O “Termo de Verificação Fiscal” destaca também, que, não obstante as
compensações realizadas, o Contribuinte deixou de promover as respectivas
retificações nas GFIP, o que constitui potencial causa de erros no processamento
e concessão de benefícios previdenciários (destaques no original):
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.932 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720752/2018-71
4
6.3. Não foram retificadas as GFIP competências de 09/2009 a 11/2017, onde
foram informadas, as rubricas referente as verbas trabalhistas objeto das
compensações informadas no item 1, subtraindo das mesmas os valores nelas
contidas, referente ao salário de contribuição dos segurados empregados, pois ao
não serem retificadas, as GFIP onde foram informadas as aludidas rubricas,
subtraindo o valor nela contida, do salário de contribuição dos segurados
empregados, pode gerar benefícios previdenciários indevidos, pois convém
ressaltar que a única forma de evitar que um valor compensado seja, ainda assim,
convertido em benefício, é com a devida retificação das GFIP, retirando os valores,
de forma total ou parcial, do salário de contribuição do sistema informatizado da
Previdência Social, até porque, a Previdência Social, em não sendo retificadas as
GFIP, será compelida a qualquer momento a conceder benefícios, em razão das
contribuições previdenciárias informadas e recolhidas, contudo, compensadas
posteriormente, violando assim, a legislação, pois a Previdência Social não poderá
ser compelida a conceder benefícios previdenciários sem que as contribuições
correlatas (Patronal e retida) tenham sido recolhidas. A concessão de benefício
sem a correspondente fonte de custeio viola o art. 195, § 5°, da Constituição
Federal.
6.4. O comando normativo não foi empregado em vão. Resta claro que a intenção
de dito comando é a salvaguarda do banco de dados da Previdência Social,
imprescindível quando da concessão dos diversos benefícios previdenciários, fonte
de renda insubstituível de uma massa imensa de trabalhadores brasileiros,
conforme se depreende do parágrafo 1°, do art. 225, do RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/1999, adiante transcrito. Se tal norma deixa de ser obedecida,
inúmeros benefícios podem ser concedidos indevidamente, com prejuízo financeiro
para os cofres públicos, e, consequentemente, para toda a sociedade.
Assim, diante de tais circunstâncias, o Auditor-Fiscal entendeu ter ocorrido, em
tese, a prática de ilícito penal a legitimar a imposição da multa (destaques no
original):
7. Em nenhum momento o contribuinte obteve sentença com trânsito em julgado
para compensar em GFIP tais créditos, portanto, é fato que o contribuinte se
utilizou de procedimento de planejamento de recuperação de créditos,
compensando valores legalmente devidos, contudo tal procedimento não pode
vincular a fiscalização, que age segundo comando de vinculação administrativa,
aplicando a legislação de regência aos fatos geradores identificados, visto que,
ausente a manifestação do Senado Federal no sentido de expurgar a eficácia geral
do ato normativo combatido, este se mantém íntegro quanto à sua aplicabilidade.
8. Com efeito, uma vez que inexistente o trânsito em julgado da ação própria
ajuizada pelo contribuinte, é incabível a pretendida compensação tributária, por
força do que dispõe o art. 170-A do CTN. Assim, no presente caso em que o
contribuinte ajuizou ação própria quanto aos direitos creditórios oriundos de ação
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.932 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720752/2018-71
5
judicial em curso, há a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado para
proceder com a execução administrativa do crédito mediante compensação.
9. Portanto, concluímos que as compensações realizadas pelo sujeito passivo em
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP nas
competências relacionadas no demonstrativo do item 1, estão em desacordo com
as normas legais aplicáveis, visto que:
9.1. Não se originaram comprovadamente, de créditos utilizados em razão de
pagamentos ou recolhimento indevidos ou maior que o devido, nos termos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme
caput do artigo 89 da Lei n. o 8.212/91 em nova redação dada pela Lei no
11.941/2009;
9.2. Não se originaram de créditos compensados por meio de ação judicial
impetrada em seu nome e com sentença transitada em julgado a seu favor, visto
que, o artigo 170-A da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional) estabelece que “É vedada a compensação mediante o aproveitamento
de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito
em julgado da respectiva decisão judicial”.
10. O contribuinte em pauta não obteve sentença transitada em julgado a seu
favor, tampouco esteve a qualquer tempo, amparado por Mandado de Segurança
e/ou Medida Liminar que o autorizasse a efetuar as citadas compensações de
forma antecipada. Note-se que, necessário é, pois, que primeiramente o Poder
Judiciário se manifeste, deferindo o pleito, com o trânsito em julgado da decisão
do mérito; após o que, é preciso também que ocorra a HABILITAÇÃO junto a
Delegacia da Receita Federal do Brasil, do crédito reconhecido judicialmente para
que o impetrante possa efetivamente proceder às compensações pretendidas.
11. Fica evidente, que temos uma situação em que o sujeito passivo inseriu em
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP,
informação de compensação que sabidamente ainda não teria direito, visto que,
ao realizar compensações indevidas, reduz, deliberadamente, o valor devido e o
subsequente recolhimento de sua obrigação tributária para com a Seguridade
Social, o que configura a conduta ilegal do mesmo; postura está prevista no art.
72 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964 (D.O.U. de 30 de novembro de
1964). Vide:
(...).
Segue, assim se posicionando acerca do que entende ser a comprovação da
inserção de falsas declarações em GFIP:
12. A todas as luzes, portanto, o contribuinte prestou uma informação em sua
GFIP que não era verdadeira, e por consequência, falsa. E o mesmo não pode
sequer alegar que desconhece, ou desconhecia a vedação de utilização de
supostos créditos sem o devido respaldo legal ou judicial, posto que a ninguém é
dado alegar desconhecer a Lei para eximir-se do cumprimento da respectiva
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.932 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720752/2018-71
6
obrigação. Tal hipótese harmoniza-se perfeitamente com a parte final do art. 72,
da Lei 4.502/64, já destacado, uma vez que, deveras, o sujeito passivo não só
pretendeu reduzir o pagamento do tributo, inserindo na GFIP uma informação que
impedia a cobrança do valor real pela Delegacia da Receita Federal do Brasil,
como de fato o conseguiu; até que a fiscalização, antes de esgotado o prazo
homologatório de que trata o art. 150, parágrafo 4o, do CTN, constatou a
irregularidade e adotou as providências necessárias.
13. Assim, a partir da análise do acima exposto e tendo em vista que o
contribuinte efetuou compensação de créditos inexistentes, uma vez que não
estava legal e judicialmente amparado para tal procedimento, e que,
consequentemente, inseriu informações falsas nas GFIP, informações essas que
culminaram por reduzir o valor devido das contribuições previdenciárias em
detrimento do erário, concluímos pela aplicação da multa estabelecida no § 10o
do art. 89 da Lei 8212/91 em consonância com o artigo 46, da IN RFB 900, ou seja,
multa isolada de 150% sobre o valor da compensação indevida, visto que, ficou
comprovado a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, ficando o
mesmo sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, aplicado em dobro, tendo como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
Impugnação – fundamentos e razões.
O Contribuinte apresentou sua Impugnação (fls. 54/73), com a qual, em síntese:
1. Menciona Mandado de Segurança que patrocina (2009.61.06.007615-5 –
0007616-07.2009.4.03.6106), no qual informa questionar a incidência de
contribuições previdenciárias sobre as seguintes rubricas: os primeiros quinze dias
de afastamento por doença ou acidente, salário maternidade, férias, adicional de
1/3 de férias e aviso prévio indenizado.
2. Ressalva que pleiteou o direito de compensar créditos relativos aos últimos dez
anos; que fosse afastado o requisito do artigo 170-A do CTN, assim como as
“restrições presentes em qualquer outra norma legal ou infralegal”.
3. Transcreve parte das decisões (liminar e sentença). Informa ter recorrido ao
TRF da 3a Região e transcreve a correspondente decisão.
4. Refere-se ao Recurso Especial no 1.230.957/RS, para justificar as compensações
realizadas:
Tendo em vista que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que ao julgar o Recurso
Especial de número 1.230.957/RS representativo de controvérsia, na sistemática
dos recursos repetitivos, publicado em 18.03.2014, entendeu ser indevida a
inclusão das verbas de natureza indenizatória na base de cálculo da Contribuição
Previdenciária, quais sejam: i) 1/3 Constitucional de Férias, e; ii) dos 15 primeiros
dias de afastamento do funcionário doente, ou acidentado (antes da obtenção do
auxílio-doença ou auxílio-acidente), e; iii) Aviso Prévio Indenizado, já mencionado
anteriormente.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.932 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720752/2018-71
7
Assim sendo, de acordo com o princípio da segurança jurídica e da estabilidade
das decisões judicias, é plenamente cabível a desnecessidade do trânsito em
julgado para que a Impugnante aproveite a decisão judicial favorável,
especialmente em razão de que as verbas das quais tem descontado estão, além
de asseguradas por decisão judicial em processo específico, assegurado que são
indevidas em decisão proferida na Corte Superior de Justiça.
5. Propõe, então, a interpretação que entende deva ser dada ao artigo 170-A do
CTN (destaques no original):
O direito de a Impugnante aproveitar-se da decisão judicial a partir da data do
ajuizamento da ação é imediato, isto é, independe de autorização ou processo
administrativo.
Foi o que ocorreu! A Impugnante não realizou, em momento algum, conforme se
verifica em toda a autuação fiscal, "compensações" de período anterior ao do
ajuizamento da ação, que se deu em 04/09/2009.
Cumpre salientar, embora EVIDENTE na legislação tributária, que as
compensações só serão realizadas após o trânsito em julgado da sentença,
conforme artigo 170-A do CTN. Contudo, as compensações se referem aos valores
pagos indevidamente pelo contribuinte antes do ajuizamento de ação judicial.
Tudo o que for pago indevidamente pelo contribuinte após o ajuizamento da ação,
quando houver amparo por decisão judicial, é ilegal, e o contribuinte não é
obrigado a nada que seja ilegal.
6. Transcreve parte da Solução de Consulta COSIT no 279, de 02/06/2017, com a
qual a Receita Federal já teria se “pronunciado sobre o assunto”.
7. Refere-se, também, à Solução de Consulta COSIT no 249, de 23/05/2017,
“reconhecendo tal decisão do STJ no que tange ao aviso prévio indenizado”.
8. Declara que teria realizado a “autocompensação”, que estaria prevista no
artigo 66 da Lei no 8.383/1991. Transcreve jurisprudência, que autorização a
compensação de tributos sujeitos ao lançamento por compensação,
“independentemente de autorização administrativa”. Transcreve, também,
manifestações doutrinárias.
9. Nega que a compensação tenha sido praticada com dolo, não estando, assim,
presentes os requisitos legais necessários à incidência da multa aplicada. Discorre
sobre as circunstâncias em que poderia ser caracterizada a conduta dolosa e que
não estariam presentes no caso. Conclui, a respeito (destaques no original):
No direito Tributário não há previsão do dolo eventual, restando apenas a
definição do dolo direito, ou seja, quando o contribuinte possui a intenção de
sonegar ou fraudar o fisco.
Ademais, há de mencionar que a respeito da figura do Dolo, para a caracterização
do mesmo não há possibilidade de presunção, isto é, ou se comprova a conduta
dolosa por meio de provas irrefutáveis ou não há que se falar na ocorrência do
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.932 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720752/2018-71
8
dolo! Sendo assim, e por tudo que fora exposto não há como aplicar o percentual
de 150% de multa, tendo em vista que não há demonstração da ocorrência do
dolo.
10. Reporta-se à Nota da PGFN no 485/2016, relativa à dispensa de recurso em
caso de discussão da incidência de contribuições a cargo do empregador sobre o
aviso prévio indenizado.
11. Formula seu pedido de anulação da multa aplicada.
É o Relatório.
O R. Acórdão foi proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 17/12/2014 a 05/01/2018
JUÍZO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DA
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA DE JULGAMENTO.
É vedado à instância administrativa de julgamento proferir decisões acerca da
inconstitucionalidade das leis (artigo 26-A do Decreto 70.235/1972).
AÇÃO JUDICIAL. EFEITOS SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GLOSA.
A compensação de contribuições previdenciárias através de GFIP está sujeita a
requisitos legais específicos, sujeitando-se à glosa, em relação a recolhimentos,
cuja exigibilidade tem fundamento em lei formalmente vigente, sem que haja
decisão liminar ou definitiva específica que a autorize. Procedimento que
configura irregularidade sujeita às penalidades legais cabíveis, tanto no âmbito
tributário, quanto, eventualmente, penal.
MULTA ISOLADA.
Incide multa isolada no caso de compensação realizada com inserção de falsas
informações em GFIP, fato este - a de inserção de falsas informações em GFIP -
apurado e aferido no contexto das circunstâncias presentes no caso concreto
analisado.
MULTA ISOLADA. ELEMENTO SUBJETIVO DA PRÁTICA (COMPENSAÇÃO)
REALIZADA.
A demonstração e comprovação da ocorrência do dolo, no caso de compensação
em GFIP, realizada com falsidade, exigem, conforme orientações emanadas da
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.932 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720752/2018-71
9
jurisprudência, há muito consolidada nos Tribunais Superiores, a comprovação da
ocorrência do dolo genérico, circunstância para a qual basta a constatação da
ocorrência do fato típico penal que legitima a incidência da multa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 08/11/2018 (fls. 170), o Contribuinte
apresentou recurso voluntário em 03/12/2018 (fls.171 e ss), insurgindo-se, contra o R Acórdão, ao
enfoque de que a multa deve ser desqualificada ante a ausência de falsidade e dolo, e aplicação da
multa prescrita no artigo 89, §9o, da Lei 8.212/91.
Que declarara as GFIP amparado por Mandado de Segurança, e que pode
compensar tributos antes do trânsito em julgado, especialmente compensação do terço
constitucional de férias e 15 primeiros dias pagos pela empresa em caso de afastamento do
trabalhador por incapacidade. Que prestou declaração amparado pela Nota PGFN/CRJ 115/2017.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

VOTO
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso e passo ao seu exame.
O Recorrente foi autuado, sendo-lhe aplicada multa isolada, por ter declarado
compensações em GFIP de valores em discussão judicial antes do trânsito em julgado de decisão
definitiva. Assinala que prestou declaração amparado pela Nota PGFN/CRJ 115/2017.
A respeito do presente lançamento, o Colegiado de Piso assinalou que:
Consta que, em 04/09/2009, o Contribuinte ingressou com ação judicial
(Mandado de Segurança no 0007616-7.2009.4.03.6106, distribuído à 3a Vara da
Justiça Federal de São José do Rio Preto/SP), com o qual requereu:
1. Como medida liminar, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
referente às contribuições previdenciárias sobre os primeiros quinze dias de
afastamento de empregados doentes ou acidentados, salário-maternidade, aviso
prévio indenizado, férias, adicional de 1/3 de férias.
2. Que a ação fosse julgada procedente, e:
• Em face da inexistência da relação jurídico-tributária, não fosse compelida aos
recolhimentos das contribuições sobre as aludidas rubricas.
• Quanto ao direito à compensação, requereu:
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.932 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720752/2018-71
10
b) o DIREITO DA IMPETRANTE de efetuar a compensação - independentemente de
autorização ou processo administrativo - dos valores indevidamente recolhidos a
tais títulos nos últimos 10 (dez) anos (e eventualmente no curso da demanda) -
com a incidência de correção monetária, e juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês a partir de cada recolhimento indevido, e taxa SELIC a partir de 01.01 1996,
ou subsidiariamente, com a aplicação dos mesmos índices de correção monetária
e juros aplicados pela IMPETRADA quando da cobrança de seus créditos - com
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos ou
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Previdenciária, em especial
com as contribuições arrecadadas ao INSS, como as patronais incidentes sobre a
folha de salários, sem as limitações do artigo 170-A do CTN, dos artigos 3o e 4o da
LC n° 118/2005 ou do § 3o do artigo 89 da Lei n° 8.212/91 (alterado pela Lei n°
9.129/95), afastando-se a aplicação das restrições presentes em qualquer outra
norma legal ou infra-legal (como a IN MPS/SRP n° 3/2005);
3. E, finalmente:
c) determinando-se que a autoridade IMPETRADA se ABSTENHA de obstar o
exercício dos direitos em tela, bem como de promover, por qualquer meio -
administrativo ou judicial a cobrança ou exigência dos valores correspondentes à
contribuição em debate, afastando-se quaisquer restrições, autuações fiscais,
negativas de expedição de Certidão Negativa de Débitos, Imposições de multas,
penalidades, ou, ainda, inscrições em órgãos do controle, como o CADIN, v.g.
Apreciando os pedidos liminares, o juízo de primeira instância concedeu liminar,
nos seguintes termos:
Diante do exposto, concedo parcialmente a liminar para o fim de suspender a
exigibilidade do crédito, desobrigando a impetrante do recolhimento da
contribuição previdenciária devida pela empresa, incidentes sobre os valores
pagos nos primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença ou de
acidente, bem como a título de aviso prévio indenizado. Notifique-se a impetrada
para que preste suas informações, no prazo legal. Com a vinda das informações,
abra-se vista ao Ministério Público Federal para manifestação, vindo
oportunamente conclusos para sentença.
O Contribuinte ingressou, então, com recurso de agravo de instrumento, do qual
resultou a decisão que, dando parcial provimento à medida, suspendeu também a
exigibilidade da contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de terço
constitucional de férias.
Na sequência, em 04/11/2010, foi proferida a sentença, da qual, inda no tópico da
“Fundamentação”, consta expressamente, quanto aos requisitos para a
compensação (destaques acrescentados):
2.1.2. Da compensação. Está sujeita ao disposto no artigo 170-A, CTN, norma
suficientemente clara, dispensando-se maiores digressões.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.932 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720752/2018-71
11
Finalmente, a decisão monocrática do Mandado de Segurança dispôs (destaques
acrescentados):
3. Dispositivo. Diante do exposto, afasto a preliminar de prescrição qüinqüenal e
concedo parcialmente a segurança, para o fim de desobrigar a impetrante do
recolhimento da contribuição previdenciária sobre os valores pagos nos primeiros
quinze dias de afastamento dos empregados por motivo de doença ou de
acidente, sobre o terço constitucional de férias, bem como sobre o aviso prévio
indenizado. A compensação só poderá ser efetuada após o trânsito em julgado da
sentença (art. 170-A, CTN). Declaro resolvido o processo pelo seu mérito. Sem
condenação em honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ).
Tendo o Contribuinte apresentado recurso de Apelação, foi, em 27/06/2011,
proferido o Acórdão pela 5a Turma do TRF da 3a Região, assim ementado
(destaques acrescentados):
EMENTA
TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MANDADO DE SEGURANÇA -
INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS DE CUNHO INDENIZATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE -
COMPENSAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO
AJUIZAMENTO DA AÇÃO - ART. 170-A DO CPC -APLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO
DECENAL PARA FATOS GERADORES OCORRIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LC
118/2005 - TAXA SELIC - INCIDÊNCIA DESDE O RECOLHIMENTO INDEVIDO, NÃO
CUMULANDO COM OUTROS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE
MORA - RECURSOS IMPROVIDOS - REMESSA OFICIAL PROVIDA.
A mesma decisão, assim assentou, quanto à matéria aqui relevante: 5. E, do
reconhecimento da inexigibilidade da contribuição social previdenciária recolhida
indevidamente ou a maior, incidente sobre pagamentos efetuados pela empresa
nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do empregado doente ou
acidentado antes da obtenção do auxílio-doença e a título de terço constitucional
de férias e aviso prévio indenizado, decorre o direito da empresa à sua
compensação, nos termos do art. 89 da Lei 8212/91, com redação dada pela MP
449/2008, convertida na Lei 11941/2009, e dos arts. 34 e 44 da IN 900/2008, da
RFB, vigentes à época do ajuizamento da ação.
6. Ante o disposto no art. 26, parágrafo único, da Lei 11457/2007, nem mesmo
após a criação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que, além das
atribuições da antiga Secretaria da Receita Federal, passou também a planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização,
arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas
alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei 8212/91, não se admite
a compensação de contribuições previdenciárias na forma do art. 74 da Lei
9430/96.
7. A regra contida no art. 170-A do CTN, acrescentado pela LC 104/2001, que
veda a compensação de créditos tributários antes do trânsito em julgado da
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.932 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720752/2018-71
12
ação, aplica-se às demandas ajuizadas depois de 10/01/2001 (AgRg no Ag no
1309636 / PA, 2a Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 04/02/2011).
8. O advento da LC 118/05 e suas conseqüências sobre a prescrição, do ponto de
vista prático, implica dever a mesma ser contada da seguinte forma:
relativamente aos pagamentos efetuados a partir da sua vigência (que ocorreu em
09/06/05), o prazo para a repetição do indébito é de cinco a contar da data do
pagamento; e relativamente aos pagamentos anteriores, a prescrição obedece ao
regime previsto no sistema anterior, limitada, porém, ao prazo máximo de cinco
anos a contar da vigência da lei nova. - 3. Isto porque a Corte Especial declarou a
inconstitucionalidade da expressão "observado, quanto ao art. 3o, o disposto no
art. 106, I, da Lei no 5172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário
Nacional", constante do artigo 4o, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005
(AI nos ERESP 644736 / PE, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
06/06/2007)" (REsp no 1002932 / SP, 1a Seção, Relator Ministro Luiz Fux, DJe
18/12/2009).
9. No caso concreto, considerando que o mandado de segurança foi impetrado em
04/09/2009, deve ser observado, em relação aos valores recolhidos de 09/1999 a
06/2005, o prazo de cinco anos da ocorrência do fato gerador, acrescidos de mais
cinco anos, contados a partir da homologação tácita, e, em relação às
contribuições recolhidas posteriormente a 07/2005, a regra contida no art. 3o da
LC 118/2005.
10. E aos valores a serem compensados, aplicam-se os juros equivalentes à taxa
SELIC, que não podem ser cumulados com outros índices de correção monetária e
juros de mora (STJ, REsp no 191989 / RS, 1a Turma, Relator Ministro José Delgado,
DJ 15/03/99, pág. 00135).
11. Recursos improvidos. Remessa oficial provida.
O Contribuinte apresentou, ainda, novo recurso, que versou sobre o prazo
prescricional, ficando, então, decidido:
6. Embora os embargos de declaração, via de regra, não se prestem à modificação
do julgado, essa possibilidade há que ser admitida se e quando evidenciado um
equívoco manifesto, de cuja correção também advém a modificação do julgado,
como é o caso. Precedentes dos Egrégios STJ e STF.
7. No mais, não há no acórdão embargado qualquer omissão, obscuridade ou
contradição a esclarecer via embargos de declaração, até porque restou claro que
não houve afronta ao disposto nos artigos 97, 103-A, 195, inciso I e alínea "a", e
201, parágrafos 4o e 11, da Constituição Federal, nos artigos 22, inciso I, e 28,
inciso I e parágrafo 9o, da Lei no 8212/91 e no artigo 60, parágrafo 3o, da Lei no
8213/91, sendo certo, por outro lado, que os embargos declaratórios não podem
ser acolhidos com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia
jurídica já apreciada, ou com fim de prequestionamento, se não restarem
evidenciados os pressupostos indicados no art. 535 do CPC.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.932 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720752/2018-71
13
8. Embargos parcialmente providos.
O processo encontra-se sobrestado desde 30/10/2014, em face dos processos
relativos ao RE no 593.068/SC e ao REsp no 1.230.957/RS.
Desta forma, quanto à ação judicial proposta, releva aqui considerar, tendo em
vista as questões sobre a qual versa o presente processo administrativo, o
seguinte:
1. Exigibilidade de contribuições previdenciárias sobre os primeiros quinze dias de
afastamento de empregados doentes ou acidentados, terço constitucional de
férias e aviso prévio indenizado.
2. Possibilidade legal de realizar compensações, sem a observância da exigência
legal constante do artigo 170-A do CTN (proferida, ratificada e reiterada na ação
judicial).
Processo administrativo fiscal – controle difuso de constitucionalidade – efeitos
da proposição de ação judicial sobre a questão que constitui objeto de processo
administrativo.
Tendo o Contribuinte proposto ação judicial, esta instância administrativa fica
impedida de apreciar as questões que constituam objeto do respectivo processo.
É que se infere da Súmula CARF no 1, que tem o seguinte teor:
(...)
Assim, todas as considerações feitas no presente, acerca das questões que
constituem objeto da ação judicial, objetivam tão somente analisar a viabilidade
legal do lançamento fiscal, considerados os desdobramentos e as
correspondentes repercussões legais das decisões proferidas na respectiva ação
judicial.
Processo administrativo fiscal – vinculação do julgador administrativo às normas
legais vigentes e às decisões judiciais em regime de controle concentrado de
constitucionalidade.
Não bastasse o efeito da proposição de ação judicial sobre o trâmite do processo
administrativo fiscal, que verse sobre a mesma questão, e cuja iniciativa suprime
automaticamente a discussão das respectivas questões na instância
administrativa de julgamento, é necessário, ainda, considerar os seguintes
desdobramentos, em face das questões suscitadas na Impugnação pelo
Contribuinte:
1. Discute a própria aplicabilidade de legislação formalmente vigente, com base
na qual as contribuições são exigidas.
2. Além dos efeitos específicos das decisões judiciais obtidas, recorre à doutrina e
a precedentes judiciais, decorrentes de decisões emanadas através do controle
concentrado de constitucionalidade.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.932 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720752/2018-71
14
Ocorre que, em relação à competência para decidir acerca da constitucionalidade
de leis formalmente vigentes, esta instância de julgamento administrativo está
submetida ao impedimento estabelecido pelo artigo 26-A do Decreto no
70.235/1972:
(...)
Assim, como não se vislumbra a ocorrência de qualquer das hipóteses
excepcionais do dispositivo transcrito do Decreto no 70.235/1972, e considerando
o que consta no inciso IV acima transcrito, não se pode aqui afastar a aplicação da
legislação formalmente vigente.
Aliás, como regra, no âmbito das decisões administrativas, tampouco a doutrina e
a jurisprudência, por mais fundamentada e relevante que sejam, podem, em
princípio, autorizar que norma legal formalmente vigente seja afastada.
(...)
Compensação de contribuições previdenciárias – a exigibilidade do artigo 170-A
do CTN.
Com a ação judicial que propôs, o Contribuinte pretende afastar a exigibilidade
de contribuições previdenciárias sobre as rubricas já mencionadas, além de obter
autorização judicial para realizar a compensação, considerados os valores que
teriam sido indevidamente recolhidos ou recolhidos a maior em razão sob o
correspondente fundamento legal, requerendo expressamente que tal se desse
“sem as limitações do artigo 170-A do CTN, dos artigos 3o e 4o da LC n° 118/2005
ou do § 3o do artigo 89 da Lei n° 8.212/91 (alterado pela Lei no 9.129/95),
afastando-se a aplicação das restrições presentes em qualquer outra norma legal
ou infralegal (como a IN MPS/SRP no 3/2005)” e que fosse determinado “que a
autoridade IMPETRADA se ABSTENHA de obstar o exercício dos direitos em tela,
bem como de promover, por qualquer meio - administrativo ou judicial a
cobrança ou exigência dos valores correspondentes à contribuição em debate,
afastando-se quaisquer restrições, autuações fiscais, negativas de expedição de
Certidão Negativa de Débitos, Imposições de multas, penalidades, ou, ainda,
inscrições em órgãos do controle, como o CADIN, v.g”.
Ora, especificamente quanto ao requisito legal constante do artigo 170-A do CTN,
as decisões judiciais já proferidas determinaram sua aplicação, reiterada e
expressamente, indeferindo, assim, o pleito do Impetrante. Aliás, é oportuno
transcrever (ou retranscrever) parte da decisão judicial resultante da discussão
proposta pelo próprio Contribuinte, quanto à aplicação do artigo 170-A do CTN
neste caso:
(...)
Desta forma, em que pese os argumentos expendidos pela Impugnação, quanto à
viabilidade das compensações empreendidas nas circunstâncias que aqui se
apresentam, o fato irretorquível e insofismável é que, mesmo tendo buscado
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.932 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720752/2018-71
15
autorização judicial específica, o Contribuinte não a obteve, sendo, aliás,
expressamente ressalvada nas decisões judiciais (de primeira e segunda
instância), a impossibilidade de realizar a compensação nas condições pretendidas
(e depois consumadas pelo Contribuinte).Pode-se, então, extrair a conclusão de
que, ao realizar as compensações da forma como fez, o Contribuinte deixou de
cumprir a própria decisão judicial que provocou.
São oportunas, de qualquer forma, algumas considerações adicionais para colocar
no devido contexto as contribuições previdenciárias, a compensação e a exigência
legal a que se refere o artigo 170-A do CTN.
(...)
Glosa de compensação – incidência de multa isolada.
Considerando todos os fatos e razões legais já expostas, que são justamente
aquelas que dão base ao lançamento fiscal e se encontram expressas no “Termo
de Verificação de Infrações”, que integra este processo (fls. 9/20), passo, agora, a
analisar a procedência da multa que constitui o crédito tributário lançado.
(...)
Assim, considerando a formal vigência da legislação com base na qual as
contribuições previdenciárias são devidas; considerando a legislação que
estabelece a sistemática de realização de compensações através de GFIP;
considerando a falta de decisão judicial definitiva que afaste a exigibilidade das
contribuições; e considerando o teor das decisões judiciais vigentes (provocadas
pelo próprio Contribuinte), que pressupõem o trânsito em julgado da decisão que
autorizar as compensações pleiteadas, impõe-se a conclusão de que as
compensações foram indevidamente realizadas.
Comprovação de “falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo”.
Para incidência da multa isolada, a lei exige, pois, que, além de “indevida”, a
compensação (a “declaração”) seja “falsa”.
(...)
A falta da devida comprovação da exatidão e da consistência dos valores
declarados (ainda que não constituam tecnicamente créditos compensáveis, no
momento em que se deu a compensação).
O já aludido “Termo de Verificação Fiscal”, ao relatar as diligências e providências
empreendidas pelo Auditor-Fiscal, informa que, quanto às rubricas declaradas, o
Contribuinte, não obstante intimações específicas, não demonstrou efetivamente
a composição dos valores considerados. Consta que se limitou a apresentar
apenas demonstrativos genéricos (planilhas e resumos de demonstrativos –
“Folha Fiscal”), com valores totalizados, sem que fosse possível, portanto, nem ao
menos estabelecer a procedência e a consistência dos valores declarados.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.932 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720752/2018-71
16
Não se deu, pois, nem mesmo ao trabalho de demonstrar com precisão e
individualmente, cada um dos valores que compuseram os supostos créditos
declarados.
Assim, mesmo se considerássemos especificamente a contribuição previdenciária
incidente sobre o aviso prévio indenizado, que seria exclusivamente a única em
relação a qual a Receita Federal do Brasil não realizaria lançamentos fiscais, a
compensação não poderia ter sido considerada regular, pois:
1. É impossível estabelecer, com base nas informações e documentos
apresentados pelo Contribuinte, os respectivos valores, em face do não
atendimento das intimações que visavam justamente apurar a procedência e
consistência dos valores declarados.
2. A própria possibilidade de realizar de compensação, inclusive em relação
especificamente a rubrica considerada (contribuição sobre aviso prévio
indenizado) constitui objeto de decisão judicial ainda não concluída e sujeita à
condição do artigo 170-A do CTN.
(...)
O descumprimento de ordem judicial.
Não obstante constituir objeto expresso e específico de seus pedidos no Mandado
de Segurança e não obstante os reiterados e unânimes indeferimentos, quanto à
possibilidade de realizar as compensações sem considerar o requisito do artigo
170-A do CTN, as compensações foram, ainda assim, realizadas.
Ora, tal procedimento constitui flagrante desobediência à determinação legal.
Nunca é demais lembrar que o processo judicial assegura direitos, mas
simultaneamente impõe deveres às partes. Por isso, ao propor ação judicial, o
autor está sujeito às condições, às exigências, às formalidades legais decorrentes
e, sem dúvida, às respectivas consequências legais.
O Contribuinte, ao realizar as compensações, como as realizou, ignorou as
consequências da sua própria inciativa de recorrer à Justiça.
Conclusão.
Este conjunto de circunstâncias, especialmente considerando o descumprimento
das decisões judiciais que condicionaram a compensação ao cumprimento do
requisito do artigo 170-A do CTN, conduz à certeza de que, ao realizar as
compensações, o Contribuinte pretendeu, de forma deliberada e consciente,
reduzir o montante devido de contribuições previdenciárias na respectiva
competência, agindo de forma indevida (pois não cumpria os requisitos legais e
tampouco a decisão judicial), mediante falsa declaração em GFIP (inserção de
valores que, mesmo se eventualmente existentes, não eram, na ocasião, líquidos
e certos e, tampouco, foram até então especificamente demonstrados).
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.932 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720752/2018-71
17
A demonstração da presença do elemento subjetivo do procedimento
(compensação) realizado pelo Contribuinte como condição para incidência da
multa isolada (a presença do dolo).
Tendo sido atribuído ao Contribuinte a prática de ato ilícito, correspondente à
inserção de falsa informação em GFIP, do que resultou a imposição de penalidade
(multa isolada), surge a questão da necessidade da constatação e comprovação da
ocorrência do dolo, ou seja, da comprovação de que o Contribuinte, ao realizar a
compensação, o fez deliberadamente e encontrava-se consciente da ilicitude do
seu procedimento. Ou, tecnicamente: por se tratar de questão penal, a
comprovação de que agiu dolosamente.
Ora a determinação ou comprovação do dolo, justamente por constituir o aspecto
subjetivo da conduta, envolve questões complexas do ponto de vista da prova,
resultando na interminável discussão da efetiva e cabal necessidade da
comprovação da presença da qualificação da conduta a ser punida.
Assim, a forma juridicamente possível (e adequada) para tanto, reside justamente
na análise das circunstâncias em que se deu o ato que legitima a imposição da
multa. E, sob este aspecto, considero que as circunstâncias e eventos, já
amplamente abordados, apontam inexoravelmente no sentido da presença do
dolo: (i) descumprimento das premissas legais estabelecidas pelo artigo 89 da Lei
no 8.212/1991; (ii) descumprimento das regras legais relativas à inserção de
informações em GFIP, consideradas suas finalidades e seus efeitos; (iii)
descumprimento de decisões judiciais, quanto à aplicabilidade do requisito do
artigo 170-A do CTN; (iv) falta de retificação das GFIP (para compatibilização com
as informações decorrentes das compensações realizadas); (v) falta de efetiva e
completa prestação de informações, quanto às especificas composições dos
valores excluídos.
(...)
O Contribuinte recorre a atos normativos da RFB e da PGFN para abonar o
procedimento realizado.
Assim, passo a análise da compatibilidade dos normativos com as alegações
formuladas pelo Contribuinte.
Solução de Consulta COSIT no 279, de 02/06/2017.
(...)
Ora, aqui se cuida de compensação indevida, realizada mediante falsa declaração,
situação que não guarda nenhuma afinidade com o caso em que, dispondo de
liminar que suspende a exigibilidade de contribuições previdenciárias. Além do
mais, segundo o normativo invocado, mesmo nestas circunstâncias, as
contribuições devem ser informadas em GFIP.
Solução de Consulta COSIT no 249, de 23/05/2017 e Nota PGFN/CRJ no 485/2016.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.932 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720752/2018-71
18
Ambos os normativos foram objeto de análise nesta decisão (veja tópico
“Alterações da aplicabilidade da Solução de Consulta COSIT no 126/2014, em face
das alterações das orientações originais em razão das novas decisões do STJ e
STJ”).
Isso posto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, voto pela
IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO, ficando mantido o crédito tributário lançado.
De fato, a Autoridade Fiscal constatou compensação indevida, ante a inobservância
da legislação vigente.
A temática não é nova neste Colegiado, e em diversas oportunidades a 2a TO, da 2a
Câmara da 2a Seção de Julgamento já se pronunciou, nos termos dos Acórdãos com ementas
abaixo reproduzidos:
Acórdão no 2202-009.906, de 10/05/2023, Relatoria da Conselheira Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva –
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS ILÍQUIDOS OU INCERTOS. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A compensação vinculada a créditos que não gozam de certeza e liquides deve ser
indeferida.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS
APÓS O TRANSITO EM JULGADO DA AÇÃO JUDICIAL.
Nos termos do art. 170-A do CTN, é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial e ainda nos termos do
art. 89 da Lei n.o 8.212, de 1991, a possibilidade de compensação de contribuições
previdenciárias restringe-se aos casos de pagamento ou recolhimento indevidos.
Uma vez proposta ação judicial pelo sujeito passivo, na qual se discute a
incidência de contribuições previdenciárias sobre determinadas rubricas, eventual
recolhimento indevido ou a maior operar-se-á apenas quando do transito em
Julgado da referida ação.
Acórdão 2202-009.876, de 9/05/2023, de relatoria do Conselheiro Leonam Rocha
de Medeiros
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2011 a 30/06/2011
COMPENSAÇÃO EFETIVADA EM GFIP. DIREITO CREDITÓRIO CONTROVERSO.
COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA RESPECTIVA
DECISÃO JUDICIAL. ART. 170-A DO CTN. LANÇAMENTO ADEQUADO AO CONTROLE
DE LEGALIDADE.
A compensação para extinção de crédito tributário só pode ser efetivada com
crédito líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da relação tributária, sendo
que o encontro de contas somente pode ser autorizado nas condições e sob as
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.932 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720752/2018-71
19
garantias estipuladas em lei. O procedimento de compensação é uma faculdade
conferida ao contribuinte que deve comprovar de forma inequívoca ter dela se
utilizado nos termos da lei. Nos termos do art. 170-A do Código Tributário
Nacional, é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto
de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
Neste sentido, também o R. Acórdão 2202-008.464, prolatado aos 9 de agosto de
2021,de relatoria do Conselheiro Martin da Silva Gesto, que traz a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2009 a 31/03/2010
(...)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. COMPENSAÇÃO
REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL.
170-A DO CTN.
Conforme art. 170-A do Código Tributário Nacional, é vedada a compensação
mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
A respeito da temática, extrai-se do Acórdão citado que:
Conforme relatado, o Auto de Infração versa sobre “contribuições sociais a cargo
da empresa (contribuição patronal) devidas e não recolhidas em época própria
por haverem sido objeto de compensações realizadas pelo contribuinte com
“indébitos” originários de contribuições sociais incidentes sobre os valores pagos
a título de salário-maternidade, auxílio doença e auxílio-acidente (quinze
primeiros dias), férias e 1/3 de férias constitucional, os quais foram glosados pela
fiscalização, tendo em vista que a compensação de tais valores ocorreu de forma
indevida e Multa por Descumprimento de Obrigações Acessória (entrega de GFIP
com incorreções em campos)”. A incidência de contribuições previdenciárias
sobre tais rubricas foi objeto de discussão judicial pelo contribuinte através do
Mandado de Segurança 2009.81.00.0098680 e a compensação foi realizada antes
do trânsito em julgado da decisão judicial.
Verifica-se que a contribuinte procedeu à compensação antes do trânsito em
julgado das decisões judiciais, prática vedada pelo art. 170-A do Código Tributário
Nacional.
Assim, o direito da contribuinte escudado pelas ações judiciais ainda não foi
definitivamente julgado pela Justiça, sendo, portanto, indevida a compensação
declarada em GFIP nas competências referidas.
A compensação de valores discutidos judicialmente deve obedecer o que
determina o CTN, no artigo 170-A:
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.932 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720752/2018-71
20
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial.
Observa-se que na época da realização das compensações o referido processo
ainda não havia sido definitivamente julgado.
Dessa feita, em que pese o fato de haver discussão judicial acerca da incidência de
contribuições previdenciárias sobre algumas verbas pagas a empregados, tem-se
que não há nos autos nenhuma decisão judicial que, contrariando a legislação
tributária de regência, autorizasse o contribuinte a compensar valores
decorrentes de discussão judicial ainda não transitada em julgado com
contribuições apuradas, conforme realizou.
Portanto, em conformidade com o art. 170-A do CTN e em respeito à decisão
judicial referida pela recorrente, as compensações, objeto de glosa por meio da
autuação tratada no presente processo, foram efetuadas sem que, na
oportunidade de sua realização, existissem créditos que lhes amparassem,
devendo tais glosas serem mantidas.
O Recorrente discutia judicialmente o direito de compensar valores que entendia
não ser base de cálculo das contribuições previdenciárias, tendo informado tais compensações em
GFIP antes do trânsito em julgado das ações judiciais, procedimento que, à luz da legislação não é
permitido.
Nos termos da legislação (art. 170-A do CTN e art. 89 da Lei no 8.212, de 1999), não
é permitida a compensação de eventuais créditos previdenciários antes do trânsito em julgado da
respectiva ação judicial proposta.
Conforme prevê o art. 89, da Lei n ° 8.212/1991, somente pode ser compensado
nas contribuições arrecadadas os valores recolhidos de forma indevida.
Dessa forma, só após a decisão final de serem indevidos os valores, o Recorrente
poderia utilizar o instituto da compensação.
Conforme previsto no art. 170-A do CTN, é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do
trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. Assim sendo, ações judiciais não definitivas,
como no presente caso, não são meios hábeis para autorizar o procedimento de compensação
pelo contribuinte.
A alegação de que não ter prestou informação falsa não socorre o Recorrente, face
a vedação constitucional.
O Recorrente busca a desqualificação da multa, com aplicação do §9o, do art. 89, da
Lei 8212/91, ao fundamento da ausência de falsidade e dolo.
Sem razão, o Recorrente.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.932 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720752/2018-71
21
Esta Relatora curva-se à posição expressada em recente julgado, Acórdão n 2202-
009.906, de 10/05/2023, oportunidade em que a Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
destacou, em caso semelhante, que comprovada a existência de compensação falsa em GFIP, não
há a necessidade de comprovação do dolo, devendo ser aplicada a multa duplicada diante da
constatação de falsidade da declaração apresentada:
Assim, a fiscalização homologou as compensações autorizadas judicialmente,
glosando aqueles em que o juiz, expressamente, determinou a aplicação do art.
170-A, ou seja, possibilidade de compensação somente após o trânsito em julgado
das ações propostas, de forma que a recorrente, a despeito de tais determinações
judiciais e à revelia da legislação, declarou em GFIP créditos que não gozavam de
certeza e liquidez (exceto aqueles judicialmente autorizados - fl.).
Não pode a recorrente negar que declarou a extinção de débitos com créditos
inexistentes até aquele momento, em relação aos quais descumpria até mesmo as
decisões judiciais exaradas em processos movidos por ela mesma.
Nos termos do § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/91,
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
No caso concreto resta claramente caracterizada a hipótese de compensação
indevida.
Ainda nos termos do § 10 do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991, acima copiado,
diante de compensação indevida, caso se comprove falsidade da declaração
apresentada, será aplicada a multa em comento em dobro.
Quanto a esse segundo elemento (falsidade da declaração apresentada), a
contribuinte alega que a mera indicação em GFIP de direito creditório oriundo de
ação judicial antes do trânsito em julgado da mesma não caracteriza falsidade da
declaração; acrescenta que não há dolo, má-fe ou falsidade na declaração a
ensejar a aplicação da multa em tal elevada monta, mas caracteriza nulidade do
lançamento por preterição do direito de defesa, pois o lançamento se deu com
base em indícios, além da superficial descrição dos fatos; além disso, conclui que a
multa aplicada é confiscatória. Sustenta que detém o direito à compensação
independente de autorização judicial, conforme art. 66 da Lei no 8.383/91.
Inicialmente quanto ao art. 66 da Lei 8.383/91, tal matéria já foi enfrentada
alhures.
Quanto a ser confiscatória, tal argumento esbarra em verbete sumular deste
Conselho, ou seja:
Súmula CARF no 2:
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.932 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720752/2018-71
22
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Os princípios constitucionais devem ser observados pelo legislador no momento
da elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal
aplicá-la, sob pena de responsabilidade funcional, pois desenvolve atividade
vinculada e obrigatória. Ademais, a multa foi aplicada em estrita observância ao
que dispõe o § 10 do art. 89 da Lei n 8.212, de 1991, de forma que sem razão o
recorrente em suas alegações.
Quanto aos demais argumentos, a falsidade da declaração está presente, pois
foram inseridos valores que sabidamente não eram, por expressa determinação
legal e judicial, passíveis de compensação, sobre os quais não havia certeza e
liquidez, havendo, portanto, o intuito de suprimir ou reduzir deliberadamente as
contribuições previdenciárias a serem recolhidas nos 3 (três) anos em que ocorreu
a pretensa compensação.
As condutas adotadas não deixam dúvidas que, diferente do que alega a
recorrente, no sentido de que “a mera indicação em GFIP de direito creditório
oriundo de ação judicial antes do trânsito em julgado da mesma não caracteriza
falsidade da declaração”, no meu entendimento caracteriza sim, pois não havia
dúvidas quanto à sua impossibilidade, de forma que, ao declarar créditos para os
quais havia expressa determinação judicial que não deveriam ser declarados,
incorreu a contribuinte em apresentação de informação falsa.
Conforme excertos dos votos abaixo colacionados, “falsa é a declaração sobre um
fato que não corresponde à realidade ou que não é compatível com o que se
esperava fosse colocado. O que se esperava de um crédito que o contribuinte
utiliza para compensar créditos tributários da União? Espera-se aquilo que o CTN
exige: que seja líquido e certo”, liquidez e certeza estas que não existiam em
relação aos créditos declarados, uma vez que não amparados por sentença
judicial definitiva (pelo contrário, havia determinação judicial vedando a
compensação até o trânsito em julgado), nem por lei, de forma que resta
caracterizada a falsidade da informação prestada. Nesse mesmo sentido, cito
jurisprudência deste Conselho:
9202-008.264 – CSRF / 2a Turma, 23 de outubro de 2019
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE NO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade, caracterizada
pela inclusão, na declaração, de créditos que o Contribuinte sabe serem
inexistentes, de fato ou de direito, tendo em vista a compensação antes do
trânsito em julgado das ações judiciais.
Acórdão no 9202-007.493, de 30/01/2019
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.932 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720752/2018-71
23
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2009
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES. INSERÇÃO DE
DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%, incidente sobre
as quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa na
GFIP, declarando créditos decorrentes de recolhimentos de contribuições sem
efetivamente desincumbir-se de demonstrar o efetivo recolhimento. Para a
aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10o da lei 8212/91, necessário
que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade de declaração, ou seja, a
inexistência de direito "líquido e certo" à compensação, sem a necessidade de
imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do contribuinte.
Por fim, há farta jurisprudência no âmbito deste Conselho no sentido de que, uma
vez comprovada a existência de compensação falsa em GFIP, não há a
necessidade de comprovação do dolo, devendo ser aplicada a multa duplicada
diante da constatação de falsidade da declaração apresentada. Nesse sentido, cito
trechos do voto proferido no Acórdão 2301-002.736 pelo Conselheiro Mauro José
da Silva:
O art. 35-A é uma determinação geral para os lançamentos de ofício,
prescrevendo que estes sigam o art. 44 da Lei 9.430/96. Porém para o caso de
compensação, a mesma lei 8.212/91 traz norma especial determinando qual
penalidade aplicar quando houver compensação indevida com falsidade de
declaração. Tratando-se de aparente conflito de normas, como se sabe, deve
prevalecer a lei específica – lex specialis, para o caso.
Portanto, é inaplicável ao caso de compensação indevida de contribuições
previdenciárias com falsidade de declaração o art. 35-A da Lei 8.212/91. A
remissão que o § 10o do art. 89 da Lei 8.212/91 faz ao art. 44 da Lei 9.430/96 é
apenas para adotar o mesmo percentual do inciso I do dispositivo. Apenas isso.
Afastada a ideia da necessidade de aplicação integral do art. 44 da Lei 9.430/96 ao
caso, devemos analisar se o § 10o do art. 89 da Lei 8.212/91 exige dolo para a
falsidade.
Facilmente se observa que o dispositivo não exige dolo ou faz menção à Lei
4502/64.
Exige-se apenas a falsidade de declaração como infração. Sendo infração
tributária, esta se submete à regra geral do art. 136 do CTN que determina que a
responsabilidade por infrações tributárias independe da intenção do agente, ou
seja, independe de dolo.
Assim, não temos que averiguar a intenção do agente em praticar a falsidade de
declaração, mas apenas se esta foi praticada.
...
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.932 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720752/2018-71
24
Apesar de o Direito Tributário não exigir, genericamente, em suas infrações a
presença do dolo, o que marca uma das diferenças em relação ao do Direito
Penal, podemos buscar naquele ramo do Direito a noção da falsidade em si,
dissociada do elemento doloso. Tomamos a lição de Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, São Paulo: Editora dos Tribunais, 2007, p. 972) sobre a
falsidade prevista no art. 299 do CP (falsidade ideológica):
A introdução de algo não correspondente à realidade compõe a falsidade ( ex.:
incluir na carteira de habilitação que o motorista pode dirigir qualquer veículo,
quando sua permissão limita-se aos automóveis de passeio) e a inserção de
declaração não compatível com a que se esperava fosse colocada compõe outra
situação.”
Assim, falsa é a declaração sobre um fato que não corresponde à realidade ou que
não é compatível com o que se esperava fosse colocado. O que se esperava de um
crédito que o contribuinte utiliza para compensar créditos tributários da União?
Espera-se aquilo que o CTN exige: que seja líquido e certo. É esse o comando do
art. 170:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Só existe direito creditório compensável se este for líquido e certo.
...
A realidade jurídica da recorrente era a não existência de créditos líquidos e
certos. Ao declarar que os possuía, declarou fato falso, fato diverso da realidade
jurídica. Fez declaração contendo informação diversa da que se esperava, uma vez
que se esperava que só declarasse a compensação de créditos líquidos e certos.
De fato, não há provas de que foi feita tal declaração falsa com dolo, mas a lei não
exige o dolo, como já demonstramos. As infrações tributárias não exigem a
investigação da intenção do agente.
A decisão a quo afirmou que a compensação indevida não pode induzir
inexoravelmente à falsidade. De fato, não pode e não o faz. Se a compensação
indevida for identificada por falta de provas do pagamento, por erros escusáveis
de cálculo do crédito, entre outras hipóteses, não teremos a aplicação da multa
de 150% por ausência de falsidade.
Mas no caso temos evidenciada a declaração em GFIP da existência de créditos
líquidos e certos que se revelou falsa. Parece-nos que a situação prevista na lei
para a aplicação da penalidade de 150% ficou configurada.
Nesse mesmo sentido, cito trechos do voto proferido no Acórdão 9202-005.308,
da Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira:
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.932 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720752/2018-71
25
Contudo, não há que se confundir fraude com falsidade, tendo em vista que se o
legislador, quisesse atribuir a mesma natureza as duas penalidades, teria
simplesmente determinado a aplicação do art. 44, § 1o da 9.430....
...
Entendo que o dispositivo em questão retrata multa diversa da comumente
aplicada nos lançamentos de ofício, consubstanciada no art. 44, § 1, da Lei no
9430/1996:
...
Ou seja, o legislador determina a aplicação de multa de 150% quando se trata de
falsidade de declaração, sem que no mencionado dispositivo, mencione a
necessidade de imputação, de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do
contribuinte.
Verifica-se de início que a lei impõe como condição para aplicação da multa
isolada que tenha havido a comprovada falsidade na declaração apresentada.
Assim, para que o fisco possa impor a penalidade de 150% sobre os valores
indevidamente compensados, é imprescindível a demonstração de que a
declaração efetuada mediante a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social GFIP contém falsidade, ou
seja, não retrata a realidade tributária da declarante.
Pesquisando
o
significado
do
termo
falsidade
em
http://www.dicionariodoaurelio.com, obtém-se o seguinte resultado:
“s.f. Propriedade do que é falso./Mentira, calúnia./Hipocrisia; perfídia./Delito que
comete aquele que conscientemente esconde ou altera a verdade.”...
Vale ressaltar que legislador foi bastante feliz na redação do dispositivo encimado,
posto que utilizou-se do art. 44 da Lei n. 9.430/1996 apenas para balizar o
percentual de multa a ser aplicado, não condicionando à aplicação da multa à
ocorrência das condutas de sonegação, fraude e conluio, definidas
respectivamente nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/1964.
Assim, o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, é utilizado apenas para determinar o
percentual da multa a ser aplicado, independente da configuração de outras
condutas, devendo ser afastados quaisquer questionamentos no sentido de que a
compensação indevida não representaria os ilícitos previstos naquela lei
(sonegação ou fraude).
Nesse mesmo sentido, cito os seguintes acórdãos precedentes. 9202-010.162, de
24/11/2021; 9202-009.265, de 14/11/2020, dentre outros.
Cabe frisar ainda que não se aplica ao presente caso o Tema 736, qual seja
“Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§15 e 17, da Lei no 9.430/1996
para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não
homologação das declarações de compensação de créditos perante a Receita
Federal, um vez que ali foi fixada a seguinte tese: "É inconstitucional a multa
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.932 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720752/2018-71
26
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar
automática penalidade pecuniária". No caso concreto, não se trata de mera
negativa de homologação da compensação, mas de caso de falsidade
devidamente fundamentado e comprovado.
Por fim, também não prosperam as alegação de cerceamento de defesa por ter o
lançamento se dado com base em indícios, além da superficial descrição dos
fatos. Conforme visto acima, o lançamento foi efetuado em estrita observância ao
art. 170-A do CTN e às decisões judiciais, sendo os fatos devidamente descritos,
conforme excertos do Relatório Fiscal acima copiados.
Neste sentido, o Acórdão 9202—011.215, de 16 de abril de 2024, com ementas
abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/04/2012 a 30/12/2012 MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91.
DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. CONFIGURAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. APLICAÇÃO
DA PENALIDADE.
Na imposição da multa isolada, relativa à compensação indevida de contribuições
previdenciárias, exige-se da autoridade lançadora a demonstração da ocorrência
de falsidade na GFIP apresentada pelo sujeito passivo, não fazendo qualquer
referência a exigência de comprovação de dolo, fraude ou simulação.
Correta a imputação de multa isolada de 150% quando o contribuinte declara em
GFIP possuir créditos sem, no entanto, fazer a necessária comprovação
existência, o que revela não haver direito líquido e certo à compensação e atesta
a falsidade da declaração.
Em igual posição, os Acórdãos 2201-011.448, de 5 de marços de 2024, e o Acórdão
2401-011.567, de 05 de março de 2024.
Assim é que diante da existência de compensação indevida e de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa isolada no percentual
de 150%, calculada com base no valor do débito indevidamente compensado, sem necessidade de
imputação de dolo, fraude ou simulação na conduta do contribuinte.
Afastada assim a aplicação do §9o, do art. 89, da Lei 8212/91, como pleiteia o
Recorrente.
A respeito da aplicação da Nota PGFN/CRJ no 115/2017, como bem fundamentou o
Acórdão 2401-006.058, de 12/03/2019:
A Nota PGFN/CRJ/no 115/2017, citada no recurso, determina que:
Dessa forma, no caso de incidência de contribuição previdenciária a cargo do
empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei
sobre terço constitucional de férias e sobre a importância paga nos quinze dias
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.932 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720752/2018-71
27
que antecedem o auxílio-doença , é caso de se continuar recorrendo,
fundamentando-se, única e exclusivamente no conceito constitucional de folha
de salários (no tema 20 – RE no 565.160/SC). No caso da contribuição do
empregado, quando o objeto for a análise das verbas, dificilmente haverá
êxito dos recursos extraordinários eventualmente interpostos, tendo em vista
o que restou decidido no RE no 892.238/RS (tema 908), ainda que se
considere a relação entre as matérias envolvidas, razão pela qual, nessa
hipótese, incide a dispensa de contestar e recorrer. (grifo nosso)
Como se observa, as questões em apreço foram elevadas ao nível
constitucional, não havendo decisão definitiva, devendo-se aguardar a
deliberação da mais alta Corte deste país, de maneira que não se impõe a
vinculação dos conselheiros ao decidido no REsp no 1.230.957/RS, tendo em
conta a redação do (...)do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no (...).
Nesse sentido, veja-se o Acórdão 9202-006.464, de 30/1/18:
Acolhida fundamentação acima reproduzida, resta afastado pleito do Recorrente.
Aplicada penalidade na forma da lei, há de ser mantida.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto , por negar provimento ao recurso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

DECLARAÇÃO DE VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino
Senhora Presidente, peço licença apenas para renovar meu entendimento pessoal
acerca da interpretação a ser dada aos textos de direito positivo que condicionam a aplicação de
multa às razões superiores das ordinárias (e.g.), “150%”, “em dobro”), condicionadas à falsidade,
como ocorre com o art. 89. § 10, da Lei 8.212/1991.
Conforme exposto em julgamentos anteriores nesta Turma, em que restei vencido,
tenho dificuldade em interpretar a palavra falsidade e cognatos de modo a reduzi-las às hipóteses
de meras inexatidões materiais, decorrentes, e.g., de erros de cálculo ou de apuração, ou de
divergência na interpretação da legislação de regência. No campo do Direito Administrativo
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.932 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720752/2018-71
28
Sancionador, e do próprio Direito Tributário Sancionador, é controversa a existência de permissão
para punir divergências interpretativas ou erros ordinários, comuns ao cotidiano do indivíduo.
Para os erros ordinários, aplica-se a punição desprovida de condicionantes típicas de atos
intencionais e ilícitos, como conota falsidade.
Não obstante, em observância ao Princípio do Colegiado, entendo ser mais
harmônico e condizente com a estabilização necessária à segurança jurídica aderir ao
entendimento majoritário da Turma, pois não estão presentes os requisitos que ensejariam a
propositura de uma revisão desse entendimento (stare decisis).
Ante o exposto, e novamente pedido licença para externar meu entendimento
pessoal, com aderência ao Princípio do Colegiado, adiro às conclusões do voto-condutor.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 263
DF CARF MF
Original